Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRATO ESCRITO PROVIDO DE GARANTIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. REJEIÇÃO. LOCATÁRIA E GARANTIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE SANCIONAMENTO À GUISA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO, ADEMAIS. PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AGRAVANTES. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. DEFERIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Concedida gratuidade de justiça à parte recorrente pelo juiz da causa, dispondo o recurso sobre matéria inteiramente distinta, inviável que a agravada, ao contrariar o recurso, formule impugnação ao benefício, pretendendo dilatar o objeto recursal e submeter a reexame questão estranha à submetida à reexame, tornando inviável que o arguido seja examinado como forma de preservação do devido processo legal e o efeito devolutivo próprio dos recursos.
2. Ao regular o procedimento ao qual se subordinam as ações de despejo, o legislador especial elencara as hipóteses em que é admissível a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, autorizando a concessão da medida com lastro na falta de pagamento dos alugueres e acessórios da locação desde que o contrato esteja desprovido de garantias (LI, art. 59, § 1o, inc. IX).
3. Tratando-se de locação instrumentalizada via de contrato escrito e provida de garantias, o inadimplemento contratual da locatária qualificado pela falta de pagamento não é hábil, até a desqualificação do instrumento negocial, a legitimar a concessão de tutela provisória volvida ao desalijamento do imóvel antes do desate da ação de despejo lastreada na falta de pagamento, pois possui rito próprio, que condiciona a concessão da medida antecipatória à inexistência de garantias locatícias, ensejando a germinação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao senhorio passível de legitimar a desocupação liminar do imóvel locado proveniente da mora da locatária.
4. A formulação da pretensão reformatória com lastro nos parâmetros defendidos pela parte recorrente como aptos a aparelhá-la e legitimar seu acolhimento não importa em alteração da verdade, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito, cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, mormente quando o recurso é acolhido.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.